Tribunal: TJDFT
Processo: 0703013-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703013-23.2024.8.07.9000 DECISÃO 1. O autor agrava (id 67357396) da decisão da 1a Vara Cível de Brasília (Proc. 0748922-22.2024.8.07.0001 - id. 217144061) que, em ação declaratória de inexistência de débitos c/c compensação por dano moral, deferiu parcialmente a liminar para suspensão da publicidade da sua negativação em cadastro de inadimplentes, condicionada à prestação de caução de R$ 59.806,40, monetariamente corrigidos e acrescidos de juros moratórios. Informa que efetuou depósito de cheques que, creditados em sua conta e descontados os débitos que tinha. Não obstante, o agravado alegou erro e que os valores precisavam ser devolvidos, bem como promoveu lançamentos unilaterais de débitos, fez visitas à sua residência fora do horário comercial e enviou-lhe mensagens com a finalidade de constrangê-lo, assim como iniciou demanda executiva cobrando valores já quitados. Sustenta que, por erro do agravado, vem enfrentando prejuízos de toda ordem. Alega, em suma, que a concessão da liminar requerida é reversível e em nada prejudica o agravado. Argumenta que a prestação da caução não é razoável, visto que sofre sérios abalos financeiros em decorrência das ações do agravado. Defende que as provas demonstram a probabilidade de seu direito, bem com o periculum in mora decorre dos atos lesivos diários que seu patrimônio sofre. Requer a antecipação da tutela para que o agravado cesse toda forma de cobrança, judicial ou não, que cancele sua negativação, bem como para suspender a execução que veio a ser por ele ajuizada, tudo sob pena de multa. 2. Não conheço do pedido de suspensão de processo ao qual o presente agravo não está vinculado, uma vez que a matéria naquele deduzida não é, nem poderia ser, objeto do presente recurso. A suspensão pode ser requerida ao Juízo da outra causa ou ao respectivo relator de eventual recurso que a ela diga respeito. Quanto à proibição genérica de cobrança judicial, o pleito é desautorizado pelo ordenamento jurídico, que a todos confere o direito de ação, a ser julgada pelo Juízo competente. Quanto à cobrança extrajudicial, por ora, não há prova de que esteja sendo efetuada de forma constrangedora. No que concerne à exigência de caução, assiste razão ao agravante. A garantia visa ressarcir os danos que a outra parte venha a sofrer em decorrência da tutela provisória (CPC 300, § 1o). Data venia, é difícil imaginar prejuízo ao agravado em decorrência da suspensão da publicidade do registro do agravante em cadastro de inadimplentes. Tanto assim o é que não foi indicado na decisão recorrida. Logo, com renovadas vênias, a caução é desnecessária. 3. Conheço parcialmente do agravo, deferindo, também parcialmente, a liminar para suspender a exigência de caução. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões e para cumprir a liminar de suspensão da publicidade do registro do nome do agravante em cadastro de inadimplentes, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 120.000,00. Intimem-se. Brasília, 20/12/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator